Tribunal: STF
Processo: HC 267069
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Anderson Hemkemaier Rodrigues, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 2210874 - PR (2025/0155264-9).
Colho da decisão impugnada:

Trata-se de agravo regimental interposto por ANDERSON HEMKEMAIER RODRIGUES contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial. 
O réu foi condenado às penas de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária), e ao pagamento de 78 (setenta e oito) dias-multa, como incurso no art. 171, § 3º, na forma do art. 71, ambos do Código Penal, em razão do recebimento de cinco parcelas de seguro-desemprego concomitantemente ao exercício de atividade laborativa sem registro em CTPS (fls. 141- 149). 
Em sede de apelação, o Tribunal local deu parcial provimento para absolver o réu quanto às três primeiras parcelas recebidas em 12.05.2017, 11.06.2017 e 11.07.2017, mantendo a condenação relativamente às duas últimas parcelas recebidas em 10.08.2017 e 09.09.2017. A Corte também reduziu a fração da continuidade delitiva para 1/6, redimensionando as penas privativa de liberdade e de multa e também reduziu, de ofício, o valor mínimo para reparação de danos ao montante das duas últimas parcelas e rejeitou o abatimento da prestação pecuniária no valor da indenização (fls. 256-272). 
A defesa interpôs recurso especial com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, alegando violação aos arts. 386, incisos III e VI, do Código de Processo Penal, e aos arts. 20 e 45, § 1º, do Código Penal; requereu absolvição por ausência de elementos objetivos do crime e por insuficiência de provas do dolo específico, e, subsidiariamente, o ajuste da pena pecuniária com abatimento na reparação de danos (fls. 279-297). 
O recurso foi admitido pela Corte regional (fls. 318-319). 
Proferi decisão monocrática não conhecendo do recurso especial ao fundamento de que o acolhimento das teses defensivas demandaria revolvimento do conjunto fáticoprobatório, vedado pelo enunciado da Súmula n. 7, STJ, e de que, quanto ao abatimento da prestação pecuniária na reparação de danos, a ausência de definição do destinatário impede a dedução prevista no art. 45, §1º, do Código Penal (fls. 344-348). 
A defesa interpôs agravo regimental, em que reitera a contrariedade ao art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, por atipicidade da conduta e ausência de vínculo laboral formal ou informal nas duas últimas parcelas; alegou violação ao art. 20 do Código Penal (erro de tipo) e ao art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal; e, subsidiariamente, sustentou contrariedade ao art. 45, §1º, do Código Penal, pleiteando o abatimento da prestação pecuniária no valor da reparação de danos (fls. 353-367). (eDOC 5)

No STJ, a impetrante não teve êxito. O acórdão foi publicado em 16.12.2025.
Nesta Corte, a impetrante requer “o conhecimento do presente writ, concedendo-se a ordem liminar, caracterizada no fumus boni iuris e no periculum in mora para desconstituir-se o acórdão da C. Quinta Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça, e no mérito, seja reformada a decisão atacada e absolvendo-se o ora paciente seja em função da ausência dos elementos objetivos do crime de estelionato contra entidade de direito público, nos termos do art. 386, III, do CPP ou em razão da insuficiência de provas que demonstrem o seu dolo específico na realização do tipo legal, nos termos do art. 386, VI, do CPP. Subsidiariamente, requer, caso mantida a condenação, que sejam acolhidos os pedidos referentes ao ajuste da pena pecuniária.”
É o relatório.
Decido.
A Constituição Federal prevê hipótese de recorribilidade a acórdão proferido em sede de recurso especial: o recurso extraordinário.
É certo que a jurisprudência se formou no sentido de que “o caráter substitutivo de recurso extraordinário, conforme jurisprudência do STF, não impede o conhecimento da impetração” (HC 136.701, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 01.08.2018; HC 138.507, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04.08.2017; HC 143.034, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.06.2017).
Trata-se de entendimento ao qual me filio a fim de garantir a correção de injustiças e teratologias, não vislumbradas na hipóteses.
Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:

“Pretende a defesa a reforma da decisão monocrática para o conhecimento do recurso especial a fim de viabilizar a absolvição por atipicidade ou por ausência de dolo, ou, subsidiariamente, a compensação entre a prestação pecuniária e a reparação de danos. 
Verifico que a decisão agravada examinou os pontos controvertidos e concluiu, de forma adequada, pela impossibilidade de conhecimento do apelo extremo. 
Quanto à tese de atipicidade por ausência de elementos objetivos do crime e ao alegado erro de tipo, a instância ordinária assentou, com base em prova judicial e documental, que o réu recebeu, indevidamente, as duas últimas parcelas do segurodesemprego enquanto exercia atividade laborativa sem registro, mantendo-se silente quanto ao benefício e afirmando que somente entregaria a CTPS após a última parcela; reconheceu o dolo na modalidade manter em erro, destacando a idoneidade do silêncio malicioso para caracterizar o meio fraudulento do estelionato. Para infirmar essas premissas e acolher que não se tem qualquer prova da existência de qualquer tipo de vínculo de trabalho ou que não é possível concluir que o agravante detinha consciência acerca da natureza delituosa seria imprescindível o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada pelo enunciado da Súmula n. 7, STJ. 
Registro, ainda, que o parecer do Ministério Público Federal concluiu pela suficiência das provas de materialidade, autoria e dolo e pela inviabilidade de reexame probatório na via especial, ressaltando que o conjunto probatório é suficiente para atestar a presença do dolo e da culpabilidade do recorrente em usufruir indevidamente do segurodesemprego enquanto exercia concomitantemente atividade laboral e que entender pela absolvição demandaria, necessariamente, o revolvimento do material fático-probatório. 
No que toca ao pedido de abatimento do valor da prestação pecuniária na reparação de danos, a decisão agravada alinhou-se à jurisprudência desta Corte ao consignar que a dedução prevista no art. 45, §1º, do Código Penal pressupõe a coincidência de beneficiários, o que não foi definido no acórdão recorrido. 
Transcrevo a norma invocada: 
“§ 1º A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários.” 
No precedente citado na decisão agravada, assentou-se que, “sendo coincidentes os beneficiários da prestação pecuniária e da reparação de danos, é impositiva a dedução do montante fixado com fundamento no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal do que foi estipulado com fundamento no art. 45, §1º, do Código Penal” ( REsp n. 1.882.059/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 25/10/2021) (fl. 347). 
No caso, a instância antecedente registrou, expressamente, que “o magistrado não definiu o destinatário da prestação pecuniária e se esta vai ser compensada, não há falar em dedução do valor da segunda do montante da primeira ou vice-versa” (fl. 268), o que inviabiliza o acolhimento da pretensão defensiva nesta sede. 
Diante desse quadro, reconheço que o agravo regimental não trouxe argumento capaz de afastar os fundamentos da decisão monocrática, que, por seus próprios fundamentos, deve ser mantida”. (eDOC 5).

Como se observa, o paciente, após ser demitido, recebeu verba do seguro-desemprego enquanto laborava e afirmou que somente entregaria a CTPS depois de receber a última parcela, a evidenciar sua inequívoca ciência de impossibilidade de recebimento enquanto trabalhava e seu propósito de fraudar o instituto do seguro-desemprego.
Nada a reparar.
Quanto ao pedido de dedução, “o magistrado não definiu o destinatário da prestação pecuniária e se esta vai ser compensada, não há falar em dedução do valor da segunda do montante da primeira ou vice-versa” (fl. 268), o que inviabiliza o acolhimento da pretensão defensiva nesta sede.”
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
Publique-se.
Brasília, 7 de janeiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente